Tribunal: TJES
Processo: 0020632-16.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020632-16.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO SCHULTZ VESPERMANN MOREIRA

APELADO: FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS. USO DE SISTEMA DESENVOLVIDO PELO AUTOR. CONTRATO INFORMAL. PROVA DOCUMENTAL DO VÍNCULO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A existência de vínculo contratual informal entre as partes é reconhecida pelas próprias declarações do sócio da empresa ré e pelos extratos bancários comprovando pagamentos mensais, revelando a prestação de serviços contínua e consentida.

II – O objeto contratual não se restringia ao suporte técnico, mas incluía o licenciamento do sistema, cuja continuidade de uso pela empresa ré, mesmo após tentativa frustrada de renegociação de valores, configura manutenção da relação contratual.

III – O uso do software persistiu até janeiro de 2018, evidenciado por ata notarial e comunicações eletrônicas, revelando a intenção da ré em manter o acesso, ainda que reduzido, ao sistema.

IV – A ausência de pagamento pela utilização contínua do sistema autoriza a cobrança dos valores pactuados, na medida em que o uso da propriedade intelectual do autor enseja obrigação de pagamento, conforme pactuação tácita reconhecida pelas partes.

V – A tentativa de modificação unilateral do contrato pela parte ré, com proposta de redução de valor não aceita pelo autor, não afasta a obrigação de pagamento nos moldes anteriores, conforme art. 111 do CC/2002.

VI – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020632-16.2018.8.08.0035

APELANTE: AUGUSTO SCHULTZ VESPERMANN MOREIRA

APELADO: FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AUGUSTO SCHULTZ VESPERMANN MOREIRA
, irresignado com a sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 4ª VARA CÍVEL no bojo de ação de cobrança ajuizada em face de
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE LTDA,
na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito exordial.

Em razões, o recorrente alega, em suma, ter demonstrado de modo satisfatório os fatos alegados, quais sejam, de que o sistema elaborado por ele está em plena utilização pela instituição de ensino apelada, de modo que o Magistrado sentenciante não teria observado todas as provas anexas aos autos, principalmente a alegada confissão do sócio da empresa ré.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

No caso em comento, a controvérsia cinge-se à alegação de inadimplência pela apelada, desde novembro de 2015, de contraprestações referentes a obrigação contratual contraída junto ao apelante.

Conforme a versão autoral, os litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de informática, consistente na utilização e suporte técnico do sistema “LETTERA SGA”, desenvolvido pela empresa LETTERA Soluções Interativas Ltda., da qual o autor era sócio. Aduziu-se que, com o encerramento das atividades da referida empresa, em 2010, o apelante passou a prestar os serviços pessoalmente, de forma informal, sem a existência de contrato escrito.

Desse modo, restara ajustado o pagamento mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) pela utilização da plataforma e disponibilidade para manutenção dos serviços, valor esse que foi, a partir de setembro de 2014, reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quando a recorrida passou a contar com equipe própria para suporte técnico, mantendo-se apenas a licença de uso do sistema.

Nesse teor, relata que, embora tenha continuado com a utilização do programa computacional, conforme demonstrado por ata notarial, a parte recorrida não adimpliu a contraprestação monetária estabelecida.

Diante da inadimplência persistente, notificou extrajudicialmente a ré, sem sucesso, resultando em prejuízos econômicos decorrentes da cessação dos pagamentos, razão pela qual ajuizou a presente ação, vindicando a satisfação do alegado débito.

A apelada, por sua vez, afirma que a parceria outrora firmada entre as partes foi encerrada, tendo ela, inclusive, contratado o fornecimento de outro
software
, de outro programador.

Nessa linha, o Magistrado sentenciante concluiu pela improcedência do pedido autoral, ante a alegada ausência de comprovação de existência e validade do contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Não obstante o supracitado, vislumbro, por meio de uma detida análise dos autos e das provas trazidas pela parte autora/apelante, ter encontrado razão para desvincilhar-me do entendimento outrora conferido pelo juízo
a quo,
para julgar procedente o pedido exordial. Explico.

No caso
sub

examine,
vale destacar ser incontroversa a existência de parceria – ao menos pretérita – entre as partes, conforme a própria afirmação da defesa nas peças contratuais, as falas do sócio da recorrida nos e-mails disponíveis às fls. 20-24, bem como os extratos bancários que comprovam o pagamento mensal da apelada ao recorrente, fatos que demonstram a existência de tal vínculo.

Nessa linha, embora ausente documento formal que regulamente tal relação, como contrato escrito, reputo demonstrado, pelas provas anexas aos autos, principalmente das conversas extraídas dos e-mails e das narrativas das partes, que o objeto contratual não se restringia à prestação de serviços de manutenção, mas incluía também a própria disponibilidade de uso da plataforma.

Tal alegação é corroborada pela redução do valor da mensalidade de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quando ocorreu a diminuição dos serviços prestados, que não mais era composto pelo serviço de manutenção, sendo o pagamento – quase que exclusivamente – pela simples utilização da plataforma idealizado pelo autor.

À luz dos fatos narrados, resta demonstrado, por meio da troca de e-mails entre as partes, que efetivamente existia uma relação contratual, sendo que, inclusive, a parte apelada buscou realizar uma renegociação de valores com o recorrente em fevereiro de 2016 para redução do valor, a qual não foi acatada.

Destaco que as palavras do sócio da Apelada em e-mail enviado em 02 de fevereiro de 2016 levam à conclusão indene de que, até então, o uso estava sendo contínuo, inclusive com a disponibilidade do recorrente/prestador de serviços em caso de necessidade, fato que iria modificar-se dali em diante.

Vejamos:

“
Sobre o uso estou lhe garantindo que
a partir de agora
será só para consulta de devedores antigos e boletos de alguns, só.
Antes estávamos ainda em fase de ajuste do novo software.
Pode limitar as entradas.
E não tem mais necessidade de manutenção a não ser se houver problemas básicos.
Vamos lá chegar a um acordo.
É a melhor forma de lidarmos com isto. Não estou insistindo a toa. É uma realidade e necessidade.
” (fl. 21)

Ademais, as falas do sócio da recorrida nas mensagens supracitadas demonstram que este
vislumbrava o valor inerente ao uso da plataforma,
caso contrário não efetuaria proposta para tanto, a saber:

“
Precisamos

do Lettera
apenas para emitir boletos de algumas contas que não foram homologadas no novo sistema devido a mudanças de lei
;
Se outros usos foram feitos anteriormente, não será mais feito
, principalmente notas; Também usamos para consultar antigos clientes. Ainda, não precisaremos de configurar novas turmas.
Enfim, diante deste quadro, sua parceria de tantos anos, de nossa amizade e respeito, fazemos uma nova proposta para mantê-lo em R$ 800,00
. Esperamos chegar a um acordo.” (fl.24)

"Não usamos mais seu software e
quero lhe pagar o justo para o que vou usar e pelas novas condições com pouquíssimo uso.

Além disto não precisaremos mais de sua manutenção.
Só de pesquisa e alguns boletos.
Não se trata de não pagar só de pagar o justo e manter a parceria.
"

(fl.22)

Veja-se que, nos termos do próprio sócio da apelada, não se reputaria “justo” o pagamento do valor anteriormente acordado, frente ao uso agora limitado da plataforma, ou seja, embora perseguisse a diminuição do valor, reconhecia a necessidade do uso e de alguma contraprestação, fato que,
per si
, demonstra o prévio acordo de pagamento
com inclusão
do uso
do
software

em seu objeto
.

Nesse diapasão, dando seguimento a tal conversa, o autor/apelante efetuou a cobrança dos meses vencidos, alertando que, caso não efetuada a quitação, seria retirado o direito de utilização do programa.

À luz dos autos, no mês seguinte após tal contato, ocorreu a notificação extrajudicial de cobrança disposta à fl. 11, seguida do ajuizamento da presente ação em meados de 2018.

A meu ver, resta patente que havia um acordo entre as partes e que tal acordo estava a envolver não uma mera prestação esporádica de serviço, mas, claramente, a disponibilização e o uso do software pela Requerida-Apelada.

Consequentemente, entendo estar configurado o dever de pagamento pela apelada em razão do uso de propriedade intelectual da parte autora, ao menos até janeiro de 2018, conforme averiguado em ata notarial anexa às fls. 14 – 18, quando se observa, no site da apelada, portal registrado sob o nome da “LETTERA”, demonstrando a continuidade na utilização do
software
desenvolvido pelo autor.

Dessa forma, registro que a apelada não comprovou o adimplemento das parcelas vencidas, legitimamente cobradas.

Por outro lado, o recorrente logrou demonstrar o direito à cobrança da mensalidade anteriormente pactuada
para o uso exclusivo da plataforma
.

Ressalte-se, ainda, que a alegação do sócio da parte apelada, quanto à suposta impossibilidade de manter o pagamento do valor originalmente estipulado suficiente para configurar hipótese de resilição unilateral do contrato, nos termos do artigo 473 do Código Civil de 2002, uma vez que,
apresentada proposta e sendo essa negada, a continuidade do uso
da plataforma, como demonstrado nos autos,
corresponde à manutenção do contrato nos termos até então vigentes
, implicando em anuência o seu silêncio, consoante art. 111 do CC/02
1
.

Dessa forma, diante da existência de provas aptas a amparar a pretensão da parte autoral, impõe-se o julgamento de procedência da demanda, para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas vencidas no período de novembro de 2015 a janeiro de 2018, quando ainda há prova inequívoca do uso da plataforma pela apelada, totalizando 27 meses, que equivalem ao montante de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

Tal quantia deverá ser atualizada monetariamente desde o vencimento de cada parcela e acrescida de juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual.

Posto isso,
CONHEÇO

d
o recurso
e

DOU
-LHE

PROVIMENTO,
para alterar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
julgando procedente o pedido autoral, para determinar o pagamento das parcelas de novembro de 2015 a janeiro de 2018 provenientes da obrigação contraída entre as partes, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada, a serem monetariamente corrigidas desde o inadimplemento e nas quais devem incidir juros de mora desde a citação.

Somado ao dito, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
dar
provimento ao recurso.